Tribunal: STF
Processo: ARE 1511882
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 291):



    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO. 



    ALEGADA FALTA DE PROVAS À CONDENAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DA SUA GENITORA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO - ELEMENTOS SEGUROS À CONVICÇÃO DE QUE O ACUSADO PRATICOU COM A CRIANÇA VÍTIMA ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL (TOQUES NAS PARTES ÍNTIMAS E MASTURBAÇÃO) - CONDENAÇÃO CONFIRMADA. 



    I - Diante de relatos firmes da vítima a respeito dos abusos sexuais sofridos, devidamente corroborados por declarações da sua genitora e circunstâncias do caso em concreto, com tudo bem convencendo de que as práticas de estupro de vulnerável ocorreram inúmeras vezes, não há que se falar em falta de lastro seguro à condenação. 



    II - Na hipótese específica de crimes que não deixam vestígios, ou aqueles cujos vestígios acabam por desaparecer, algo sobremaneira comum em delitos sexuais, a comprovação da infração penal pode ocorrer através da mais variadas formas, com a condenação do agente dependendo do seguro convencimento do julgador. O sistema adotado, quando se trata de apreciação das provas reunidas no processo, é o da persuasão racional, com a possibilidade de o magistrado se convencer com alto grau de liberdade, e até mesmo por meio de um processo lógico de inferência, a partir da análise de circunstâncias não direta e necessariamente ligadas ao fato principal, mas conhecidas e provadas nos autos, suficientes para reconhecê-lo. 



    INSURGÊNCIA VOLTADA PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS - PRETENSÃO DESCABIDA - ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL CONTRA CRIANÇA - VIOLÊNCIA DEPREENDIDA DA IDADE - ESTUPRO DE VULNERÁVEL BEM CARACTERIZADO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    I - Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o estupro de vulnerável se caracteriza com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual do menor de 14 anos (AgRg no AREsp n. 1.627.379/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 9.6.2020), sendo uma infração que se distingue das demais por conta da presunção absoluta de violência ou grave ameaça contra o vulnerável (HC n. 568.088/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 2.6.2020). 



    II - Reina de forma pacífica no STJ a compreensão de que condutas enquadradas como atos libidinosos diversos da conjunção carnal, dirigidas contra menores de 14 anos, não admitem desclassificação para crimes sexuais diversos do previsto no art. 217-A, caput, do CP. 



    RECURSO DESPROVIDO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Luiz Antônio Vieira, foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II forma do art. 71, caput, todos do Código Penal) (Doc. 230).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 291).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 310).



    Após, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, alínea ”a” da Constituição Federal, no qual alega a existência de violação ao teor dos arts. 5º, incisos XLVI, LV, e 93, IX, ambos da CF/1988 (Doc. 413).



    Nas razões recursais, aduz que há impropriedade na individualização da pena.



    Quanto a esse ponto, alega que “não é possível extrair que a conduta era de fato reiterada, e muito menos que a mesma teria sido praticada diversas vezes a totalizar o permissivo à aplicação da fração em 2/3 (7x ou +).” 



    Enfatiza que o Juízo de origem indeferiu a produção de estudo psicológico em decisão carente de motivação.



    Destaca que “A realização da referida prova (estudo psicológico) era de extrema importância à Defesa e ao esclarecimento dos fatos, mormente em delitos de tal natureza onde a palavra da vítima ter valor probatório destacado, sendo que a realização do estudo pretendido pela Defesa poderia ser capaz de demonstrar eventual inverdade dos relatos da vítima e até mesmo apontar eventuais inserções de falsas memórias ou sugestões de terceiros”.



    Aponta que “Os fatos que foram atribuídos estão dissociados dos demais elementos probatórios, vez que conforme será demonstrado não há prova robusta apta a confirmar a condenação.”



    Por fim, sustenta que os fatos imputados ao recorrente se amoldam ao crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal (Doc. 413).



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a sentença, ou subsidiariamente, redimensionar a sanção imposta.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso porque: (a) não foi suficientemente demonstrada a existência de repercussão geral da matéria; (b) “[...] a tese defensiva não foi analisada pela Corte estadual sob a ótica dos dispositivos constitucionais apontados como violados, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento da matéria e logo enseja a inadmissão do reclamo pelos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF”; e (c) “[...] incidem as teses firmadas no julgamento dos Temas 339 e 660 da repercussão geral”. O recurso também foi inadmitido pela Corte estadual porque “[...] não é possível compreender, com a exatidão exigida na esfera recursal extraordinária, as teses jurídicas veiculadas e sua contrariedade com a Constituição Federal”, a atrair a incidência da Súmula 284 do STF. (Doc. 443)



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos mencionados óbices processuais (Doc. 454).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 413):



    5.DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Antes de examinar o mérito deste Recurso, cumpre destacar que a transcendência da quaestio juris aqui discutida apta a indicar a existência de repercussão geral. 



    Esse debate, evidentemente, afeta milhões de jurisdicionados, uma vez que está vinculado a direitos fundamentais, tal como a correta aplicação da pena de acordo com delito imputado e até mesmo relacionado ao direito de a Defesa requere a produção de estudo psicológico quando se trata de delito que apura suposto estupro de vulnerável quando nos autos somente existe a versão da vítima, podendo o estudo psicológico demonstrar eventuais sugestões externas e até mesmo falsas memórias, podendo a defesa se valer de tal produção probatória no intuito do exercício da ampla defesa. 



    Ficando nítido, portanto, que há repercussão geral na questão debatida neste recurso. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.  



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, manteve a condenação do recorrente (Doc. 291): 



    2. Dos pleitos absolutório e desclassificatório



    Inicialmente, o acusado defende a insuficiência de provas para a sua responsabilização, buscando assim a absolvição. De maneira subsidiária, mantida a condenação, sustenta então a possibilidade de serem desclassificadas as suas condutas para crime diverso do estupro de vulnerável.



    Todavia, sorte não lhe assiste. 



    Na prática, por mais que o acusado discorde (por motivos convenientes, e não consistentes), as provas reunidas nos autos demonstram suficientemente bem as práticas criminosas verificadas na sentença, inexistindo aqui qualquer dúvida que justifique a absolvição. Além das palavras da vítima, ganham aqui especial relevância: (i) as circunstâncias dos delitos praticados (longe dos olhares de terceiros); (ii) as declarações da sua genitora, que descreveu com firmeza como se deu a revelação e descrição dos atos cometidos contra a filha; (iii) a prescindibilidade de exame técnico para a verificação das práticas objeto desta ação (toques nas partes íntimas da menor e práticas de masturbação); e (iv) a não verificação de qualquer motivo para a garota faltar com a verdade, quer em benefício próprio, quer para prejudicar o acusado (note-se que há apenas uma especulação do acusado, não demonstrada e não convincente, de que as acusações seriam uma espécie de retaliação pela cobrança de valores da genitora da menor). 



    Por mais que exista uma ou outra informação divergente nos relatos colhidos ao longo da persecução penal, são questões periféricas, de somenos relevância, que não obstam a condenação. Em juízo, mais precisamente durante o depoimento especial, a vítima narrou com suficiente clareza os abusos praticados pelo acusado (e por variados motivos, desde vergonha até questões psicológicas, pode não ter recordado algum detalhe). Já a sua genitora, a partir do que ouviu e depreendeu das circunstâncias da revelação, trouxe informações capazes de fornecer a segurança necessária para a formação do convencimento, no sentido da acusação (tudo conforme consta da sentença e está bem claro no tópico anterior). 



    Nunca é demais reforçar que, para a condenação pelo crime objeto desta ação, não se exigem provas tarifadas, e sim o convencimento motivado do julgador a partir das reunidas nos autos. E as condutas ora analisadas, por nem sempre deixarem vestígios, admitem comprovação por meio das mais variadas formas, de provas orais até técnicas, realizadas estas por peritos oficiais ou não. O que precisa existir é certeza para a condenação, e essa certeza aqui nestes autos existe de sobra, considerada a maneira como os fatos vieram à tona e a inexistência de motivo para a prática de denunciação caluniosa. 



    Assim, ainda que, do confronto dos relatos nas etapas investigativa e judicial, possa ser verificado algum desencontro mínimo entre as informações (determinados detalhes sobre os abusos sexuais em si), tudo restou perfeitamente esclarecido sob o crivo do contraditório. Daí que, existindo segurança para reconhecer a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, pelo acusado contra a vítima, não há espaço aqui para invocar o benefício da dúvida. 



    No mais, sobre a pretendida desclassificação da conduta, especificamente, maiores comentários são desnecessários, porque, em se tratando de ato sexual dirigido contra menor de 14 anos, a desclassificação da conduta - para qualquer outra infração penal - não tem aqui vez (STJ, AgRg no AREsp n. 1.627.379/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 9.6.2020). 



    Sendo assim, a condenação exige ser aqui confirmada. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso defensivo para manter a condenação do recorrente pelo delito de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II forma do art. 71, caput, todos do Código Penal). Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Ademais, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Quanto à suscitada ilegalidade na dosimetria da pena, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Não bastasse, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). Nesse sentido, os seguintes julgados, cujas ementas registram, no que interessa:



    […] 



    2. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, quanto à fração da continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1384148 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 31/8/2022)



     […]



    5. Para se chegar à conclusão diversa da consignada na origem acerca do momento em que encerrou a continuidade delitiva, seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    6. Quanto às demais alegações recursais, o aresto impugnado ampara-se em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1441261 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/8/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente